Tribunal: TJDFT
Processo: 0701853-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO. NOTIFICAÇÃO. MIGRAÇÃO PARA OUTRA MODALIDADE COM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS. PRAZO DE CARÊNCIA. REQUISITOS. DESCUMPRIMENTO. RESOLUÇÃO N° 19/1999 DO CONSELHO DE SAÚDE SUPLEMENTAR. CDC.
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde (Súmula STJ no 469), segundo o qual há solidariedade entre os diversos participantes da cadeia de fornecimento de serviços.
Consoante disposto no art. 1o da Resolução no 19/1999, do CONSU, e obrigatório o oferecimento de plano de assistência a saúde individual ou familiar aos beneficiários em caso de rescisão do contrato de plano de saúde coletivo.
Deve ser mantido o vínculo contratual entre as partes contratantes, sem solução de continuidade, ate que a operadora do seguro de saúde ofereça a migração para outra modalidade, individual ou familiar, sem que para isso tenham que ser cumpridos novos prazos de carência para o atendimento.